Tribunal: TJDFT
Processo: 0722160-08.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-28
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS ENVOLVENDO ADOLESCENTE. APREENSÃO DE 104,46G (CENTO E QUATRO GRAMAS E QUARENTA E SEIS CENTIGRAMAS) DE MASSA LÍQUIDA DE “COCAÍNA”, 983,59G (NOVECENTOS E OITENTA E TRÊS GRAMAS E CINQUENTA E NOVE CENTIGRAMAS) DE MASSA LÍQUIDA DE “MACONHA” E 1,98G (UM GRAMA E NOVENTA E OITO CENTIGRAMAS) DE MASSA LÍQUIDA DE MDMA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO DESCLASSIFICATÓRIO QUANTO AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS PARA O CRIME DE PORTE DE DROGAS PARA USO PRÓPRIO. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. INTENÇÃO DE DIFUSÃO ILÍCITA. COMPROVAÇÃO. PRETENSÃO DE EXCLUSÃO DA AVALIAÇÃO DESFAVORÁVEL DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DOS ANTECEDENTES. INVIABILIDADE. PLEITO DE APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 33, § 4o, DA LEI DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DE ELEVAÇÃO DO QUANTUM DE EXASPERAÇÃO DA PENA NA PRIMEIRA E NA SEGUNDA FASES DA DOSIMETRIA DA PENA. ACOLHIMENTO EM PARTE. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA DEFESA CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O acervo probatório dos autos não permite acolher a tese de desclassificação do crime de tráfico para o crime de porte de drogas para uso próprio, pois as provas carreadas aos autos, em especial os depoimentos coerentes e harmônicos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante do réu, respaldados pelos demais elementos de prova e de convicção, deixam indene de dúvidas que o acusado tinha a intenção de difusão ilícita de substância entorpecente.
2. A palavra dos policiais no desempenho da função pública possui inegável valor probatório, sobretudo quando coerentes com os demais elementos de prova.
3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, as circunstâncias de apreensão da substância entorpecente (apreensão de grande quantidade e variedade de substância entorpecente no contexto em que localizados também duas balanças de precisão, rolo de plástico para embalar substância e registro contábil de comercialização) são elementos idôneos a demonstrar a prática da traficância.
4. Ostentando o acusado duas condenações definitivas anteriores ao fato ora apurado, não há óbice a que uma delas seja utilizada para fins de avaliação desfavorável dos antecedentes e outra para a caracterização de reincidência.
5. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender, no entanto, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. A jurisprudência tem admitido como razoável e proporcional a exasperação da pena-base no patamar de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial valorada negativamente, razão pela qual a pena-base do acusado comporta exasperação em patamar superior.
6. O quantum de aumento pela agravante da reincidência, a fim de que guarde proporcionalidade com a pena-base, deve ser fixado na fração de 1/6 (um sexto).
7. Recurso da Defesa conhecido e não provido, para manter a condenação do réu como incurso nas sanções do artigo 33, caput, c/c artigo 40, inciso VI, ambos da Lei no 11.343/2006 (tráfico de drogas envolvendo adolescente). Recurso do Ministério Público conhecido e parcialmente provido, para elevar para a fração de 1/6 (um sexto) o quantum de exasperação da pena por força das circunstâncias judiciais negativamente avaliadas bem como em razão da circunstância agravante da reincidência, aumentando a pena de 07 (sete) anos e 07 (sete) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 758 (setecentos e cinquenta e oito) dias-multa, para 09 (nove) anos e 26 (vinte e seis) dias de reclusão, e 906 (novecentos e seis) dias-multa, calculados à razão unitária mínima, mantido o regime inicial fechado.